Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-51.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CÁRCERE PRIVADO. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MOTIVOS DO CRIME. VALORAÇÕES DESFAVORÁVEIS. CABÍVEIS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra a sentença condenatória pelos crimes de estupro, ameaça, lesão corporal, constrangimento ilegal e cárcere privado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar se a autoria e a materialidade dos crimes estão comprovadas (I); verificar se adequada a dosimetria da pena (II); possibilidade de o apelante recorrer em liberdade (III).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando são coesas e harmônicas entre si e corroborada por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capaz de desacreditá-la.
4. Quando a palavra da vítima é firme e coerente e está amparada em outros elementos de prova, como o depoimento de testemunhas e laudo de exame de corpo de delito que aponta a existência de lesões contusas compatíveis com o relato da ofendida, considera-se devidamente comprovado os crimes de estupro, lesão corporal e ameaça, sendo incabível a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
5. O delito de cárcere privado se consuma desde o momento em que o agente suprime ou restringe a liberdade pessoal de locomoção da vítima (ir e vir ou escolher onde se quer ficar) e se protrai no tempo, por vontade do agente (crime permanente).
6. Apontando as provas dos autos a restrição da liberdade de locomoção da vítima por tempo relevante, tendo a ofendida sido impedida de sair da residência por vários dias, resta configurado o crime de cárcere privado, afastando-se a tese de absolvição por insuficiência probatória.
7. Não evidenciada a ciência do corréu quanto a ocorrência de cárcere privado, impõe-se a sua absolvição.
8. O crime de constrangimento ilegal (CP, art. 146) tutela a liberdade individual de autodeterminação da pessoa, sendo exigido, para sua configuração, a demonstração do constrangimento do sujeito passivo, mediante violência, grave ameaça ou, depois de haver reduzido, por qualquer outro meio, a sua capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer ou a tolerar que se faça, o que a lei não manda.
9. O fato de o delito ter sido praticado por sentimento de ciúmes denota maior reprovabilidade da conduta, o que enseja a valoração negativa dos motivos do crime, tal qual promovida na sentença.
10. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, resta justificada a análise negativa da circunstância conduta social, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
11. Embora não haja a comprovação da quantidade exata de crimes praticados, se há elementos suficientes demonstrando que os delitos foram praticados inúmeras vezes, por longo lapso temporal, resta justificado o aumento máximo (2/3) pela regra do crime continuado.
12. Não caber a imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena de detenção.
13. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
IV. DISPOSITIVO
14. Recursos conhecidos, sendo um parcialmente provido e o outro provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 61, 129, 146, 147, 148 e 213. Lei 11.340/06, artigos 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1236017/ES, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 05.04.2018, DJe 11.04.2018. TJDFT, Acórdão no 1958847, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23.01.2025, DJe 05.02.2025. TJDFT, Acórdão no 1930150, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03.10.2024, DJe 14.10.2024. TJDFT, Acórdão no 1877200, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 13.06.2024, DJe 01.07.2024. TJDFT, Acórdão no 1637666, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 10.11.2022, DJe 18.11.2022. TJDFT, Acórdão no 1700570, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.05.2023, DJe 22.05.2023. TJDFT, Acórdão no 1439826, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 21.07.2022, DJe 23.08.2022. TJDFT, Acórdão no 1659400, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02.02.2023, DJe 10.02.2023. TJDFT, Acórdão no 1827288, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 07.03.2024, DJe 19.03.2024.